Tribunal: TJES
Processo: 5008802-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008802-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA PRISCILA ROCHA DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXAMES ADMISSIONAIS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PCD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, no qual a candidata buscava sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado nº 33/2024 do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, com o objetivo de assegurar nomeação e posse nos cargos de Professora da Educação Básica B e de Pedagoga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata, portadora de sequela permanente decorrente de fratura no cotovelo direito, preenche os requisitos legais para ser enquadrada como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público e, consequentemente, se houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame após a fase de exames admissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno que visava a alteração da decisão liminar, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

4. A caracterização da pessoa com deficiência exige, nos termos da Lei nº 13.146/15, a existência de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

5. A deformidade física, ainda que permanente, não é suficiente para o enquadramento como pessoa com deficiência quando não demonstrado comprometimento funcional relevante que dificulte o desempenho das atividades inerentes ao cargo, conforme previsão do art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99.

6. O controle jurisdicional de atos administrativos em matéria de concurso público é excepcional e somente se legitima diante de manifesta ilegalidade, abuso ou violação a direitos fundamentais, o que não se verifica no caso concreto.

7. A alegação de anterior contratação da candidata pelo mesmo ente público na condição de pessoa com deficiência não se encontra devidamente comprovada nos autos e, por si só, não vincula a Administração em novo certame.

8. A jurisprudência do Colendo STJ orienta que não é qualquer limitação física que autoriza a concorrência em vagas reservadas a pessoas com deficiência, sendo imprescindível a demonstração de barreiras que impeçam a plena integração social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O enquadramento como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público exige a demonstração de impedimento funcional relevante que, em interação com barreiras, comprometa a participação plena e efetiva do candidato.

10. A exclusão de candidato das vagas destinadas a PCD, fundada em laudo de junta médica especializada e em conformidade com a legislação vigente, não configura ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.044.846/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.928.649/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.831/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, AC nº 5032988-78.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 29.04.2025.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008802-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AMANDA PRISCILA ROCHA DE JESUS

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMANDA PRISCILA ROCHA DE JESUS
contra Decisão Monocrática do id. 14130525, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos autos do agravo de instrumento interposto pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

Em suas razões (id. 14896808), alega a recorrente, em síntese, que preencheu o requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que evidenciou a probabilidade de provimento do recurso por meio dos laudos médicos e demonstrou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que reside na não nomeação da agravante para tomar posse no cargo.

Ressalta que já foi classificada anteriormente como pessoa com deficiência pelo mesmo ente municipal, em cargo de mesma natureza, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Muito bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, a despeito das argumentações trazidas pela agravante,

não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática proferida nesta superior instância.

Necessário contextualizar que a agravante/autora no processo de origem, irresignou-se contra a decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada, que buscava garantir sua reintegração ao processo seletivo do Magistério nº 33/2024 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.

O caso demonstra que a recorrente se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 33/2024 do Magistério Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), tanto para o cargo de Professora da Educação Básica B, quanto para o de Pedagoga.

No decorrer do certame, foi aprovada nas fases iniciais, mas desclassificada na etapa de exames admissionais, sob a alegação de não preencher os critérios legais para ser considerada pessoa com deficiência.

Além disso, destaco que a candidata alega já ter sido aprovada e contratada pela mesma municipalidade, também como PCD, no Processo Seletivo nº 02/2022, para o mesmo cargo e com base nos mesmos documentos médicos, apenas atualizados quanto à data, contrato este que teria sido cumprido regularmente até seu término, no ano de 2024.

No mais, destaco que segundo a recorrente, sua eliminação do certame teria gerado impacto imediato e relevante, pois, além de impedir sua formalização contratual para o cargo de Professora da Educação Básica B, também inviabilizou sua participação na escolha de vagas para o cargo de Pedagoga, daí porque atualmente se encontra desempregada, enfrentando consequências financeiras, sociais e profissionais severas.

Dito isso, segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

A
rt. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Na hipótese, as provas dos autos demonstram que a agravante possui sequelas de uma fratura ocorrida no cotovelo direito, a qual estaria lhe causando certo grau de limitação funcional e de extensão completa do membro, possuindo tal deformidade caráter definitivo, como se vê dos laudos médicos id. nº 67680725, 67680726 e 67680729.

Dessa forma, observo que, muito embora inegavelmente se esteja diante de um caso de deformidade permanente, não é possível concluir que a agravante se enquadre no que estatui o art. 4º, I, do Decreto Federal nº 3.298/99, ao estabelecer ser considerada pessoa portadora de deficiência aquela que possua “
membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto
as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Corroborando esta narrativa, cito o parecer médico da empresa INNOVAR (id. nº 15804509), responsável pela realização dos exames admissionais dos servidores municipais, no qual restou consignado que:

[...] A avaliação de 2025 constatou que, embora presente alteração anatômica decorrente de sequela de fratura, esta não gera impedimento funcional significativo que comprometa a participação plena nas atividades requeridas para o exercício da docência.

A conclusão técnica de 2025 decorreu de uma Junta Médica Especializada, composta por profissionais com expertise específica na área, que confirmou integralmente a ausência de impedimento funcional significativo após análise criteriosa de todos os elementos disponíveis. Esta análise colegiada especializada demonstra consistência técnica da avaliação, a aplicação adequada dos critérios legais vigentes e a conformidade com as diretrizes científicas atuais estabelecidas pelos órgãos competentes. [...]

Conforme já assentou a jurisprudência do Colendo STJ, “
Não é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
”. (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023).

De mais a mais, saliento que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes. Todavia, tal intervenção apenas se faz possível nos casos em que reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito ou abuso de autoridade, o que, por ora, não é possível vislumbrar.

A respeito, trago o entendimento do Colendo STJ:

[...] 2. Muito embora a jurisprudência desta Corte restrinja, em matéria de concurso público, a substituição da banca examinadora do certame pelo judiciário, para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo. (AgInt no REsp n. 1.928.649/SC, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/12/2021) [...] (AgInt no AREsp n. 2.157.831/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Além disso, saliento que nem mesmo a comprovação de que a recorrente tenha exercido cargo público na municipalidade na condição de pessoa com deficiência restou evidenciada nos autos.

É certo que a agravante logrou carrear cópia de um contrato administrativo e de um comprovante de inscrição (id. nº 67680728 e 70504698). Contudo, tais elementos de prova não demonstram o alegado exercício funcional.

Com base nisso, não restando evidenciado que tenha a Administração Pública incorrido na prática de ato ilegal a ponto de justificar o controle jurisdicional do ato administrativo, entendo pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No mesmo sentido, já se manifestou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PCD. INAPTIDÃO. REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O apelado, inscrito em vaga reservada a Pessoa Portadora de Deficiência no Concurso Público SEJUS/ES n° 01/2023, referente ao cargo de Inspetor Penitenciário (P01), foi considerando inapto nas etapas de “exame de saúde” e “perícia médica” sob o fundamento de que não preenche os critérios para ser enquadrado como Pessoa com Deficiência. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “não é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência.
Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
” (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023). 3. A inaptidão do candidato na vaga reservada à pessoa com deficiência, diante da perícia médica realizada pelo IPAJM, foi justificada porque a condição física dele não se enquadra nos critérios do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/99 para fins de habilitação às vagas reservadas para PCD. 4. A fase de exame médico e a perícia a qual foi submetida o apelado foram conduzidos nos termos do edital e da legislação vigente, sem qualquer ilegalidade, além de que o laudo oficial emitido pelo IPAJM deve prevalecer em detrimento dos laudos médicos particulares juntados pelo apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; AC 5032988-78.2024.8.08.0024; Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 29/04/2025 - destaquei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão recorrida, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.